Tribunal: TJDFT
Processo: 0722479-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722479-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA MACEDO DA LUZ FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos presentes autos, foi proferida decisão para deferir a antecipação de tutela recursal, a fim de “garantir à agravante o prosseguimento nas ulteriores fases do concurso público regido pelo Edital n.o 01/2022-ATUB, mantendo-a na lista de candidatos aptos a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, até o julgamento definitivo deste recurso” (ID: Num. 47613764). A Agravante informa, por meio da petição de ID: Num. 48946620, que a decisão está sendo descumprida, mesmo com a estipulação de multa diária por meio da decisão de ID: Num. 48139135. Diante disso, requer seja oficiado diretamente o executor do certame - INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, no endereço: SIBS Quadra 1, Conjunto A, Lote 5, Setor de Indústrias Bernardo Sayão (Núcleo Bandeirante), BRASÍLIA – DF, CEP: 71736-101. Assim sendo, tendo em vista a notícia do reiterado descumprimento da determinação judicial, apesar da intimação regular do agravado, conforme se verifica na certidão de ID: Num. 48407412, determino seja expedido ofício à referida Banca examinadora, acerca do teor da decisão de ID: Num. 47613764, para fins de reinclusão da candidata no certame. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador